Tribunal: STF
Processo: ARE 1363438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POR MEIO DE FORMULÁRIOS E LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA ARMADA. USO DE EPI. ARE 664335/SC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO PLENO DESTA CORTE.



    1. Insurgência Recursal em face de sentença que julgou improcedente o pedido da parte demandante, que objetivava a concessão de aposentadoria especial, por ter laborado em condições especiais durante o período de 02.02.1987 até a data de ajuizamento da ação.



    2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por equiparação à de guarda, desde que comprovado o uso de arma de fogo. Precedente: AC 00057888720104058400, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::10/03/2016 - Página::156.



    3. A fim de comprovar a especialidade do serviço prestado nos períodos em discussão, o Autor anexou Formulário e Laudo Técnico da Companhia Brasileira de Trans Urnabos - CBTU, na qual o Autor laborou como vigilante, no período de 02.02.1987 a 27.02.2013, com uso de arma de fogo, revólver calibre 38. O Laudo descreve o uso dos seguintes EPIs: botina de segurança, coletes reflexivos, proteção balística, algemas, transceptores e arma de fogo calibre 38. Assim, está devidamente comprovada a atividade desenvolvida e o uso de arma de fogo.



    4. O ARE 664335/SC julgado pelo STF não impede o reconhecimento da atividade especial em comento, em virtude da utilização do EPI. Conforme consta do Laudo juntado aos autos, a atividade exercida (Assistente de Segurança Ferroviário) consiste em atuar fazendo o policiamento de trens, estações, vias permanentes e outras dependências da empresa, inclusive a realização de ronda em viaturas policiais ao longo de vias férreas; intervenção em conflitos, brigas, detenção de infratores, utilização de medidas ostensivas, preventivas e repressivas com relação a crimes e contravenções no âmbito da companhia, repressão do uso de armas, etc.. A atividade envolve risco de morte, inexistindo equipamento de proteção individual que torne o segurado/funcionário imune aos seus riscos.



    5. Nesse sentido: No que tange à eficácia do EPI em relação ao exercício das profissões de segurança armada, este Órgão Julgador já se posicionou pela não aplicação do ARE 664335 SC, por entender que não faz sentido falar em utilização de EPI nesse tipo de atividade em que envolve iminente risco de vida, dispensando, inclusive, laudo técnico para tal constatação. Precedente: PROCESSO: 08004564220154058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 16/03/2017.



    6. Comprovado o desempenho de mais de 25 anos de atividade especial, devida a concessão da aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER).



    7. No tocante aos juros e correção monetária, verifica-se que a Suprema Corte em sede de repercussão geral, reconhecida no julgamento do RE nº 870947-SE, decidiu que 'quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constituicional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal'.



    8. Relativamente à fixação dos honorários advocatícios, o entendimento de nossos Tribunais e desta Egrégia Corte é no sentido de que para as ações previdenciárias deve ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ).



    9. Apelação provida para condenar o INSS a conceder aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, caput , alínea l, § 2º; 195, § 5º; 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente